Tribunal: TJMT
Processo: 1006498-33.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Apelação Cível com Reexame Necessário n. 1006498-33.2016.8.11.0041
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1006498-33.2016.8.11.0041
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Paulo Roberto Costa
Vistos, etc.
À Procuradoria-Geral do Estado, para emissão do parecer.
Após, voltem-me conclusos para o julgamento.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.